Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0703565-93.2023.8.07.0020 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 58774531) que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedentes o pedido inicial formulado na ação proposta por Cynthia Pereira de Melo em desfavor de Hapvida Assistência Médica Ltda, condenando a ré para que autorize e custeie a internação psiquiátrica da autora, bem como o tratamento que se demonstrar necessário, prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas hábeis a garantir o cumprimento da obrigação fixada. Recorre a ré (id. 58774534) Em seu apelo, a apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito. Contrarrazões da parte autora para que o recurso seja desprovido (id. 58774540). A Procuradoria de Justiça oficia pela “intimação da apelante para manifestação acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, requer nova vista dos autos para emissão de parecer” (id. 58922743). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. Apenas alega genericamente que o julgado “abrirá precedente para todo tipo de litigância de má-fé, que tem apenas o intuito de tumultuar o judiciário e lucrar ilicitamente em cima das decisões judiciais” (id. 58774534 - Pág. 4). De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da ré apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da apelada pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que a beneficiária não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do apelada, diagnosticada com quadro depressivo com ideação suicida, até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. 2. À apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal, suscitada em contrarrazões (id. 58774540 - Pág. 2). 3. Intimem-se. Apresentada manifestação pela apelante, à douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator